Tribunal: TCU
Processo: 022.199/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade do Amazonas em nome de Crizolda Assis de Araújo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Crizolda Assis de Araújo no cargo de Assistente em Administração da Fundação Universidade do Amazonas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II e 260, § 1o, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Crizolda Assis de Araújo; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar à Fundação Universidade do Amazonas que, no prazo de quinze dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Fundação Universidade do Amazonas e à interessada, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.